Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707737-70.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CLEIA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0700622-41.2025.8.07.0018, proposto por ANA CLEIA DE SOUZA em desfavor do COORDENADOR REGIONAL DE ENSINO DO PARANOÁ (Unidade Regional de Gestão de Pessoas), consubstanciado na negativa de prorrogação do contrato de trabalho para o exercício do cargo de professora temporária da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 205990748 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau em juízo de retratação, deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial do mandado de segurança, para determinar à Administração que admita a contratação da impetrante para o ano de 2025 como professora temporária substituta, com prorrogação do contrato do ano anterior, se por al não deva ser admitida. No agravo de instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL sustenta a impossibilidade de concessão de medida liminar no mandado de segurança, porquanto exaure o mérito da ação, apresentando caráter satisfativo. Assevera, ademais a necessidade de citação de candidatos interessados para ingresso no processo, na qualidade de litisconsortes passivos necessários. O agravante aduz que a pretensão deduzida pela agravada na inicial do mandado de segurança se mostra contrária às regras estabelecidas no edital do processo seletivo, no que se refere aos requisitos para o exercício do cargo de professor temporário para atuação nas séries iniciais e/ou educação infantil. Destaca que o diploma apresentado pela agravante lhe atribui o título de bacharel em pedagogia, de modo a assegurar-lhe o exercício do magistério para as séries finais do ensino infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. O agravante aduz que a agravada não demonstrou o direito líquido e certo alegado na inicial e postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja indeferida a medida liminar vindicada na inicial do mandado de segurança. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. De início, é necessário destacar que o agravo de instrumento não deve ser conhecido em relação à tese de necessidade de citação de outros candidatos interessados, na condição de litisconsortes passivos necessários, uma vez que tal matéria não foi ainda submetida à análise do d. Magistrado de primeiro grau. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Por certo não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: AGI no 0735710-34.2024.8.07.0000 (1a TURMA CÍVEL, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Acórdão 1950148, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024); AGI no 0728976-67.2024.8.07.0000, (8a TURMA CÍVEL, Relator Desembargador JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, Acórdão 1948762, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024); e AGI no 0702889-74.2024.8.07.0000, (8a TURMA CÍVEL, Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Acórdão 1941646, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024). Muito embora o agravante tenha suscitado a questão após o deferimento da medida liminar, não houve ainda manifestação por parte do d. Magistrado de primeiro grau acerca da questão, o que torna inviabilizado o exame da matéria em grau recursal, porquanto ensejaria supressão de instância. Pelo exposto, não conheço do agravo de instrumento quanto à tese de necessidade de citação de eventuais candidatos interessados, na condição de litisconsortes passivos necessários. Quanto aos demais pontos, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se observa a presença dos requisitos necessários para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. A tese de que não poderia ser deferida a tutela provisória em favor da agravada, por exaurir o próprio mérito da ação mandamental, carece de amparo a pretensão recursal, uma vez que na hipótese de vir a ser reconhecida a legalidade do ato administrativo impugnado, o agravante poderá promover a rescisão imediata do contrato de trabalho celebrado. Portanto, na hipótese dos autos, não há risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional deferido em favor da parte impetrante. Quanto à alegação de que a prorrogação do contrato de trabalho não seria possível, em virtude do não atendimento dos requisitos legais para o exercício do cargo de professor temporário, de igual modo, o agravante encontra-se desassistido de razão. Com efeito, a agravada logrou aprovação no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, regulamentado pelo Edital no 53/2023. Ficou demonstrado, ainda, que a impetrante foi contratada em 19/02/2024, para o exercício do cargo de professor substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na disciplina atividades ensino regular (ID 223746820 do processo de origem) e que exerceu tal atividade até a data de 19/12/2024 (ID 223746815 do processo de origem). De acordo com a Portaria no 03/2025, editada pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, foi autorizada a prorrogação do referido processo seletivo simplificado, para a contratação temporária de professores substitutos no ano letivo de 2025 (ID 224286132 do processo originário). A agravada apesentou os documentos necessários para a prorrogação do seu contrato temporário de trabalho para o exercício do magistério público no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, os quais demonstram a conclusão do bacharelado em pedagogia, com habilitação para o exercício do magistério nos anos iniciais do ensino fundamental, conforme a Resolução CNE/CES no 02/2009, nos termos do diploma acostados aos autos do processo de origem sob o ID 223746815. Na oportunidade, a Chefe da Unidade Regional de Gestão de Pessoas do Paranoá indeferiu o requerimento administrativo ao fundamento de que os cursos de formação pedagógica para graduados licenciados não se destinam à formação de pedagogos, na forma prevista na Resolução CNE/CP no 02/2019. No entanto, conquanto o agravante afirme que o diploma apresentado pela agravada não lhe assegura a habilitação necessária para o exercício do magistério nas séries iniciais do ensino fundamental, a mesma documentação foi apresentada no ano de 2024, por ocasião da celebração do contrato temporário de trabalho e foi admitida sem qualquer ressalva por parte da Administração Pública. É relevante destacar que não se trata de um novo concurso público, mas de processo de renovação do contrato temporário de trabalho celebrado com a agravada no ano de 2024. A portaria que autorizou a prorrogação do processo seletivo simplificado para contratação temporária, não acrescentou qualquer requisito para este fim, o que conduz à conclusão de que foram mantidos os critérios previstos no Edital no 53/2023. Constata-se, portanto, que a agravada, durante o ano de 2024, exerceu o cargo de professora temporária da rede pública de ensino do Distrito Federal, com base na documentação apresentada à época da celebração do contrato de trabalho. A recusa de prorrogação do contrato de trabalho se mostra injustificada, prima facie, tendo em vista que a agravada apresentou diploma de bacharelado em pedagogia, com habilitação para o exercício do magistério nos anos iniciais do ensino fundamental, o qual foi aceito pela Administração Pública por ocasião da contratação originária, sem qualquer ressalva. Dessa forma, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que agregada a inexistência de risco de perecimento do objeto do recurso, torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com essas considerações, ADMITO PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2025 às 13:00:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.